Tribunal: TJSP
Processo: 4020773-93.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Mandado de segurança – Pedido de suspensão de exigibilidade de débito de ICMS e compensação de referido débito com crédito de precatório judicial cedido por terceiros – Não cabimento – Devedora que reconheceu e não impugnou o débito fiscal – Requerimento formulado junto ao fisco local que foi apreciado e indeferido de forma definitiva, a afastar a aplicação do previsto no art. 153, III, do

Ementa:
Mandado de segurança – Pedido de suspensão de exigibilidade de débito de ICMS e compensação de referido débito com crédito de precatório judicial cedido por terceiros – Não cabimento – Devedora que reconheceu e não impugnou o débito fiscal – Requerimento formulado junto ao fisco local que foi apreciado e indeferido de forma definitiva, a afastar a aplicação do previsto no art. 153, III, do CTN – Requerimento administrativo de compensação que seguiu os seus trâmites regulares, conforme a lei de regência – Possibilidade da interposição de apenas um recurso hierárquico – Art. 90 da LE no 13.457/09 – Adoção da tese jurídica fixada pela Seção desta Seção de Direito Público no IRDR no 0026150-28.2017.8.26.0000, rel. Des. Torres de Carvalho, j. 19/10/2018 (tema no 15) – Direito à compensação não reconhecido – Art. 100, § 9o, da CF/88, incluído pela EC no 62/09, declarado inconstitucional pelo STF nos autos da ADIn. no 4.425-DF, rel. para acórdão Min. Luiz Fux, j. 14/03/2013 – Compensação que depende da edição de lei própria pelo Estado de São Paulo – Art. 170 do CTN – Precedentes – Sentença denegatória da ordem mantida – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 4020773-
93.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ROVEMAR
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4020773-93.2013.8.26.0114 -Voto no 27.913/20
2
VOTO No 27.913/20
APELAÇÃO No 4020773-93.2013.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: ROVEMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
APELADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE CAMPINAS
INT. : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Mandado de segurança
Pedido de suspensão de
exigibilidade de débito de ICMS e compensação de referido débito
com crédito de precatório judicial cedido por terceiros Não
cabimento Devedora que reconheceu e não impugnou o débito
fiscal Requerimento formulado junto ao fisco local que foi
apreciado e indeferido de forma definitiva, a afastar a aplicação do
previsto no art. 153, III, do CTN Requerimento administrativo de
compensação que seguiu os seus trâmites regulares, conforme a lei
de regência Possibilidade da interposição de apenas um recurso
hierárquico Art. 90 da LE no 13.457/09 Adoção da tese jurídica
fixada pela Seção desta Seção de Direito Público no IRDR no
0026150-28.2017.8.26.0000, rel. Des. Torres de Carvalho, j.
19/10/2018 (tema no 15) Direito à compensação não reconhecido
Art. 100, § 9o, da CF/88, incluído pela EC no 62/09, declarado
inconstitucional pelo STF nos autos da ADIn. no 4.425-DF, rel.
para acórdão Min. Luiz Fux, j. 14/03/2013 Compensação que
depende da edição de lei própria pelo Estado de São Paulo Art.
170 do CTN Precedentes Sentença denegatória da ordem
mantida Desprovimento do recurso.
I Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do
Delegado Regional Tributário de Campinas com pedido de suspensão de
exigibilidade de débito de ICMS e, ao final, a compensação de referido débito
com crédito de precatório judicial cedido por terceiros.
A r. sentença de fls. 401/404 e 409, cujo relatório se adota, denegou
liminarmente a ordem, na forma do art. 285-A, do antigo Código de Processo
Civil CPC, sem arbitrar verba honorária.
Recorre a impetrante pugnando pela concessão da segurança. A
autora pede a atribuição de efeito suspensivo ao apelo e questiona o
processamento de seu requerimento de compensação formulado na esfera
administrativa, apontando que a autoridade administrativa impediu “os
contribuintes do ICMS de [s]erem julgados pelas Delegacias de Julgamento
(DTJ) e pelo Tribunal Administrativo (TIT)”, o que viola o seu direito líquido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4020773-93.2013.8.26.0114 -Voto no 27.913/20
3
certo, insistindo que diante da discussão levada a efeito o débito fiscal deveria ter
sido suspenso nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional CTN,
conforme jurisprudência transcrita, defendendo, ainda, que tem direito à
compensação, considerando o disposto nas Emendas Constitucionais
EC
números 30/00 e 62/09 e nos artigos 9o, 10, 13, 14 e 100, § 9o, da Constituição
Federal CF/88, 78, § 2o, e 97, § 10, II, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias ADCT, bem como o previsto na Resolução no 115/10, do Conselho
Nacional de Justiça CNJ, na Lei no 12.431/11 e no art. 156, II, do CTN (fls.
411/428).
Recurso regularmente processado, preparado (fls. 429) e respondido
(fls. 461/469).
Feito sem interesse do Ministério Público (fls. 470/474 e 486).
É o relatório.
II O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso já foi
indeferido pelo juízo a quo às fls. 430, decisão mantida por esta Câmara nos
autos do AI no 2035809-66.2013.8.26.0000, de minha relatoria, j. 23/10/2013.
A impetrante é empresa que atua no ramo de peças metálicas,
usinagem, ferramentaria, etc. (fls. 36) e adquiriu crédito de precatório judicial
cedido por terceiros por meio de instrumento particular (fls. 60/69), fatos
incontroversos.
Após a aquisição de tais créditos de precatórios judiciais, a autora
formulou pedido de compensação do valor cedido com débito de ICMS que
possui junto à Fazenda do Estado de São Paulo, o que foi indeferido pelo fisco
local, decisão mantida em sede de recurso hierárquico (fls. 40/59), aplicando os
termos do art. 90 da Lei Estadual LE no 13.457/09 (em especial fls. 59).
Inconformada, a empresa impetrou o presente mandado de
segurança questionando o processamento de seu requerimento de compensação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4020773-93.2013.8.26.0114 -Voto no 27.913/20
4
formulado na esfera administrativa e defendendo, ao final, que tem direito à
compensação pretendida (fls. 01/27), ordem denegada liminarmente pela
sentença de fls. 401/404 e 409.
A conclusão alcançada em primeiro grau de jurisdição não merece
reparo.
Inicialmente, como bem apontado pelo sentenciante, o “pedido de
compensação não equivale a impugnação ao lançamento, não se aplicando a
norma do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional” (em especial fls. 401).
Realizando o pedido de compensação, a devedora reconheceu e não
impugnou o débito fiscal, todavia, ainda que adotado entendimento contrário, é
certo que não pende discussão na esfera administrativa a respeito da
exigibilidade do débito de ICMS; o requerimento formulado junto ao fisco local
foi apreciado e indeferido de forma definitiva (fls. 40/59), a afastar a aplicação
do previsto no art. 151, III, do CTN.
De outra parte, ao contrário do alegado, o processamento do
requerimento administrativo seguiu os seus trâmites regulares, de acordo com a
lei de regência, que não prevê a possibilidade de recursos às DJTs e ao TIT,
conforme entendimento pacificado pela Turma Especial desta Seção de Direito
Público nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR
no 0026150-28.2017.8.26.0000, rel. Des. Torres de Carvalho, j. 19/10/2018 (tema
no 15), ocasião em que restou fixada a seguinte tese jurídica:
“No âmbito da administração estadual, o pedido administrativo de
compensação de débitos tributários com precatórios vencidos está sujeito ao
disposto no art. 90 da Lei 13.457/2009 do Estado de São Paulo, que afasta a
incidência do art. 40 da Lei 10.177/1998.” (sublinhei).
O art. 90 da LE no 13.457/09 prevê apenas a possibilidade de um
único recurso hierárquico, o que foi observado e aplicado pela Administração
(em especial fls. 59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4020773-93.2013.8.26.0114 -Voto no 27.913/20
5
Por fim, também não se reconhece o direito à pretendida
compensação por duas razões distintas: 1) o invocado art. 100, § 9o, da CF/88,
incluído pela EC no 62/09, utilizado como fundamento principal do pedido (vide
fls. 15/17), foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal STF
nos autos da ADIn. no 4.425-DF, rel. para acórdão Min. Luiz Fux, j. 14/03/2013,
anotando que o caso concreto não se ajusta à modulação de efeitos realizada por
aquela Corte na Questão de Ordem QO levantada mesma ADIn. e julgada em
25/03/2015, pois a compensação não foi realizada até a data de referido julgado,
e; 2) observado o disposto no art. 170 do CTN, a compensação depende da
edição de lei própria pelo Estado de São Paulo, norma ainda inexistente. Nesse
sentido, a jurisprudência pacífica desta Câmara: AP no
1054011-07.2017.8.26.0053, rel. Des. Ana Liarte, j. 29/07/2019, AP no
1055130-03.2017.8.26.0053, rel. Des. Paulo de Barcellos Gatti, j. 11/03/2019 e
AP no 0039029-78.2012.8.26.0053, de minha relatoria, j. 04/06/2018.
Na mesma direção, precedentes do STJ, v.g. AgInt. no AREsp. no
1.051.653-SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 01/04/2019 e AgRg. no
Ag. no 1.329.342-PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23/11/2010,
ressaltando que a hipótese específica não se enquadra no tema de repercussão
geral no 111 (RE no 970.343-PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, ainda sem
julgamento de mérito) porque, aqui, o precatório cedido não tem natureza
alimentar, já que decorre de ação de desapropriação indireta (fls. 70/74).
Deste modo, ausente violação a direito líquido e certo da
impetrante, o caso era mesmo de denegação da ordem.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso, sem
honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/09).
OSVALDO MAGALHÃES
Relator